Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733164-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MEDEIROS DE MELO AGRAVADO: ABEGUAR MACHADO MASSERA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Medeiros de Melo contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 166314180 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Abeguar Machado Massera em face do ora agravante, processo n 0736555-05.2020.8.07.0001, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente requereu penhora de percentual do salário do executado (ID.165893011). O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Todavia, o STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda de ID. 159769187, página 2, o executado auferiu renda anual de R$ 204.145,52, o que indica uma renda mensal de aproximadamente 16.000,00, excluído o 13o salário. Com efeito, a penhora de 10% desses rendimentos líquidos é cabível, pois restará assegurado o mínimo essencial para a dignidade do devedor. Ante o exposto, defiro a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. Expeça-se mandado de penhora ao órgão empregador do executado. Em razões recursais (Id 50000971), rebate os argumentos adotados pelo juízo a quo para deferir a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, aduzindo que o magistrado a quo presumiu, com base em declaração de imposto de renda de 2021, que o devedor possui renda mensal de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Afirma ter sido desrespeitado o postulado do contraditório, porquanto a medida executiva extrema foi deferida sem que o devedor tivesse sido previamente intimado para se manifestar. Defende a impenhorabilidade das verbas salariais, com fundamento no art. 833, caput, IV, e § 2o do CPC. Acrescenta vivenciar enorme crise financeira, que o fez realizar diversos empréstimos que comprometem sua renda familiar. Aduz utilizar o valor líquido de R$ 6.790,25 (seis mil setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), atualmente auferido, para pagar despesas básicas. Ao final, requer: 8. Diante do exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória ora atacada e reconhecer como impenhorável o salário do Agravante, haja vista a sua hipossuficiência financeira e comprometimento da subsistência. Por fim, pede a concessão da gratuidade judiciária, uma vez que o Agravante não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 9. Requer seja concedida efeito suspenso ao presente Agravo, haja vista o fundado receio de dano irreparável, na medida em que os descontos no salário do Agravante podem comprometer a sua subsistência. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado ao final. É o do necessário. Decido. Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 152395185 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Outrossim, o pedido foi anteriormente afastado pelo juízo de origem quando da prolação da sentença (Id 105248872 do processo de referência), nos seguintes termos: a) Do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte requerida (ID. 94885190, p. 6), no sentido de que não possui condições financeiras para arca com as despesas processuais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, notadamente porque o pedido está desacompanhado de qualquer elemento comprobatório. Vale dizer que mesmo oportunizada a comprovação da precária condição financeira alegada, o requerido quedou-se inerte (ID. 99920371), de modo que tal argumento restou fragilizado, sobretudo diante do cargo público por ele ostentado, Policial Rodoviário Federal (ID. 94885193). Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida. (grifos nossos) Não bastasse, o agravante sequer acostou nestes autos declaração de hipossuficiência por ele assinada. Outrossim, os expedientes juntados nesta instância recursal (Ids 50000982 e 50000983), por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ora, o agravante, Policial Rodoviário Federal, recebe remuneração bruta de R$ 18.943,66 (dezoito mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos). Abatidos todos os descontos compulsórios e facultativos, o agravante ainda aufere mensalmente a quantia de R$ 6.790,25 (seis mil setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme contracheque de julho de 2023, acostado ao Id 50000981). Com efeito, mesmo que sopesada com as despesas por ele comprovadas, entendo que o agravante aufere renda incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. Tanto é assim que, em vez de buscar a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública, optou por contratar advogado particular e arcar com os respectivos honorários. Desse modo, entendo, seguramente, que os elementos de convicção amealhados pelo agravante não demonstram situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter o recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019). A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora